Tribunal: CARF
Processo: 13819.000539/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000539/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.024 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
PAULO GOTTSCHALK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA COM SAÚDE. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA
IRREGULARIDADE
FORMAL
DOS
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVO
ACERVO.
SUPERAÇÃO PARCIAL DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO
PROPORCIONAL DO DIREITO.
Superado o óbice apontado pela autoridade lançadora, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada, relativa às despesas médicas cuja comprovação de
pagamento encontra-se nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente para restabelecer a dedução relativa aos
pagamentos que totalizam a quantia de R$ 6.830.00, feitos a Fernando J. L. de Paula.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000539/2011-57
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.58/63), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a
restituir de R$ 15.853,80 para saldo de imposto a pagar de R$ 9.681,94. O imposto
suplementar apurado, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
31/01/2011, perfaz um crédito tributário de R$ 20.719,34.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 75.000,00.
Alimentando/Responsável Informado
Cod.
Valor
Justificativa para a glosa
Fabiana Moreira de Mesquita Gottschalk
12
37.500,00
O contribuinte não apresentou
Gabriela Moreira de Mesquita Gottschalk
12
37.500,00
comprovantes de pagamentos.
Total

75.000,00

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 21.865,88.
Profissional/
Valor
Justificativa para as glosas
Pl.de Saúde Informado
Glosado

Waldemir de Sa Pedro
430,00

Fabio A.Egydio Muraco
1.400,00

Clinica Santana S.Med.
3.750,00
O contribuinte, mesmo intimado, não
Cinthia Morais Pereira
1.560,00
apresentou comprovantes das
Carla P.de Miranda Vidal
2.180,00
despesas médicas com a identificação
Eduardo Augusto Camarote
400,00
do paciente e não apresentou
Mariza Gonçalves
90,00
demonstrativo individualizado
Fernando Jose L.de Paula
6.830,00
dos beneficiários do Plano de Saúde.
Geraldo Rodrigues de Lima
430,00
Não comprovou, ainda, haver
Clinica Adriana Vilarinho
480,00
determinação que respalde o
Vidal-Medicos Associados
680,00
pagamento de despesas médicas
Ortho Graphic
39,00
para alimentandos.
Amesp sistema de Saúde
3.596,88

Total
21.865,88

Cientificado da autuação em 02/02/2011 (fls.71), o contribuinte apresentou impugnação
em 03/03/2011 (fls.3/9), insurgindo-se contra a integralidade do Lançamento. Diz,
inicialmente, que apresentou toda a documentação necessária para comprovar as
despesas quando do atendimento da Intimação. Relacionado à Pensão Alimentícia,
entende que a apresentação das Declarações de Ajuste das alimentandas confirmam os
pagamentos realizados definidos judicialmente. Acrescenta que o valor da Pensão
Alimentícia descontado em folha de pagamento é complementado pelos dividendos que
percebe como acionista da empresa São Lourenço Administração de Bens e Negócios
Ltda. Relacionado às despesas médicas, defende que os gastos com as alimentandas são
dedutíveis e reitera, em síntese, que os comprovantes apresentados comprovam as
demais despesas médicas informadas.
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dela conheço.
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
O interessado informou em sua declaração pagamento no valor de R$ 75.000,00 sob o
código 12 (pensão alimentícia judicial), em favor de Fabiana e Gabriela Moreira de
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Mesquita Gottschalk, despesa integralmente glosada pela Fiscalização por falta de
comprovação do pagamento.
A legislação do imposto de renda permite a dedução, na declaração de rendimentos, da
pensão alimentícia judicial dos alimentandos, desde que tal obrigação se dê em virtude
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública,
obedecidos os limites previstos na legislação tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o
da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II- das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
De acordo com o dispositivo legal acima transcrito são requisitos para a dedutibilidade:
a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em decorrência
das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
O Contribuinte traz ao processo peças dos autos da Ação de Alimentos (fls. 15/19),
através da qual ficou estabelecido o pagamento de pensão alimentícia às suas filhas,
Gabriela e Fabiana Moreira de Mesquita Gottschalk.
O Interessado junta, ainda, Declarações (fls.20/21) bem como as DAAs das
alimentandas (fls.22/29), nas quais informam a percepção de rendimentos em
conformidade com a despesa informada pelo Contribuinte.
Considerando a motivação da glosa e o fato de que as Declarações das alimentandas
foram entregues antes de iniciado o procedimento fiscal, entendo que os documentos
trazidos pelo Contribuinte respaldam a despesa informada. Portanto, deve o lançamento
correspondente à dedução indevida de pensão alimentícia ser afastado.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (grifei)
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifei)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no
15, de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
A título de despesas médicas, o contribuinte informou pagamentos no valor total de R$
21.865,88, integralmente glosado pela Fiscalização por falta de comprovação.
Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico ser possível o restabelecer
unicamente a despesa de R$ 39,00, conforme detalhamento abaixo:
Profissional/
Valor
Glosa
Beneficiário
Documentos
Justificativa
Pl.de Saúde
Informado
Informado
Mantida
da Despesa
Relacionados

Waldemir de Sa
Pedro
430,00
430,00
Fabiana
Recibo-fls.41,56
Não há previsão legal para que o
contribuinte
Fabio A.Egydio
Muraco
1.400,00
1.400,00
Fabiana
Recibo-fls.50,53
arque com despesas médicas das
alimentandas.
Clinica Santana
S.Med.
3.750,00
3.750,00
Gabriella
Nota Fiscal-
fls.43,49,52

Cinthia Morais
Pereira
1.560,00
1.560,00
Titular
Recibos-
fls.36/38,44,
Não trouxe comprovação.
Carla P.de
Miranda Vidal
2.180,00
2.180,00
Titular
Recibos-fls.33 e
39
Não houve a indentificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Eduardo Augusto
Camarote
400,00
400,00
Titular
Recibo-fls.32
Não houve a indentificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Mariza Gonçalves
90,00
90,00
Titular
Recibo-fls.48
Não houve a indentificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Fernando Jose
L.de Paula
6.830,00
6.830,00
Titular
Recibo-
fls40,54,55
Não houve a indentificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Geraldo Rodrigues
de Lima
430,00
430,00
Titular
Recibo-fls.35,51
Não houve a indentificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Clinica Adriana
Vilarinho
480,00
480,00
Titular
Recibo-fls.42,45
e 47
Não houve a indentificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Vidal-Medicos
Associados
680,00
680,00
Titular
Recibo-fls.46
Não houve a indentificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Ortho Graphic
39,00
0,00
Titular
Nota Fiscal-fls34
A Nota Fiscal identifica o
paciente.
Amesp sistema de
Saude
3.596,88
3.596,88

Compr.de Rend-
fls.57
Não houve a identificação dos
beneficiários do Pl.de Saude

cf.intimação de fls.10.
Total
21.865,88
21.826,88

Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Uma das motivações que justificou o Lançamento consistiu na falta da indicação dos
pacientes nos documentos relacionados às despesas médicas bem como a falta de
indicação dos beneficiários do Plano de Saúde.
De fato a despesa médica somente pode ser deduzida na declaração de ajuste anual se
relativa ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes. É o que preceitua
a legislação acima transcrita.
Conforme esclareceu a Solução de Consulta Interna n.23, de 30/09/2013, na hipótese de
o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do
contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse
foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso concreto, conforme se verifica pelo texto da intimação encaminhada ao
contribuinte (fl. 10), a autoridade fiscal solicitou a apresentação dos comprovantes
originais e cópias das despesas médicas, especificando a necessidade da comprovação
do beneficiário dos serviços médicos prestados.
Havendo dúvidas a respeito da identificação do beneficiário dos serviços médicos que
se pretendeu comprovar por meio dos recibos apresentados em atendimento à intimação,
caberia ao contribuinte trazer outros meios de prova, inclusive declaração do
profissional ou, no caso da despesa com Plano de Saude, da empresa emissora do
Comprovante de Rendimentos ou da operadora do Plano.
Quanto às despesas médicas pagas em beneficio das filhas do contribuinte, a Decisão
judicial de fls. 15/18 não prevê o pagamento de despesas médicas ou Plano de Saúde e,
de acordo com a legislação acima transcrita, as despesas médicas com alimentandos
apenas são dedutíveis quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. Uma vez que não consta
determinação para que o interessado seja obrigado a pagar despesas médicas às suas
filhas, o gasto correspondente é indedutível.
Por fim, cabe observar que o contribuinte traz os recibos de fls. 36/37, referentes a
sessões de fisioterapia prestadas por Felipe Nicodemus Semaan, não informados na
DAA. Neste caso, a consideração de uma nova despesa equivaleria à retificação da
DIRPF, o que é vedado legalmente. Isso porque o início da fiscalização impede que o
contribuinte possa retificar sua declaração conforme prescreve o art 832 do RIR -
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Resta, pois, mantida a glosa de R$ 21.826,88 para aceitar como dedutível o valor de R$
39,00.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, VOTO pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação para apurar um imposto a restituir de R$
10.953,78.

Exercício
2007

Rend. Tributáveis Declarados
124.018,96

Total de Rendimentos Tributáveis
124.018,96

Contribuição Previdenciária Oficial
3.639,35

Despesas com Instrução
2.373,84

Despesas Médicas
39,00

Pensão Alimentícia Judicial
75.000,00

Total das Deduções
81.052,19

Base de Cálculo
42.966,77

Imposto Calculado
5.822,13

Imposto Devido
5.822,13

Imposto de Renda Retido na Fonte
16.775,91

Total do Imposto Recolhido
16.775,91

Imposto a Restituir
10.953,78

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Imposto já Restituído

Saldo a Restituir
10.953,78

Patrícia Mulbert Carlier - Relatora
Documento assinado digitalmente

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as importâncias pagas a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas despesa médica
declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, restrita aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DESPESAS MÉDICAS DETERMINADAS JUDICIALMENTE OU EM ESCRITURA
PÚBLICA PARTICULAR.
As despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do alimentando, apenas são
dedutíveis na Declaração de Rendimentos em seu campo próprio se pagas em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
FACULDADE
CONCEDIDA
AO
CONTRIBUINTE.
Não pode o interessado em fase de impugnação acrescentar deduções não informadas na
DAA objeto do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão
comprovadas nos autos;
b)
as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas,
conforme documentos juntados aos autos; e que
c)
as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o
beneficiário dos serviços prestados.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a motivação para as diversas glosas foi assim sintetizada pelo
órgão de origem:

Profissional/
Valor
Glosa
Beneficiário
Documentos
Justificativa
Pl.de Saúde
Informado
Informado
Mantida
da Despesa
Relacionados

Waldemir de Sa
Pedro
430,00
430,00
Fabiana
Recibo-fls.41,56
Não há previsão legal para que o
contribuinte
Fabio A.Egydio
Muraco
1.400,00
1.400,00
Fabiana
Recibo-fls.50,53
arque com despesas médicas das
alimentandas.
Clinica Santana
S.Med.
3.750,00
3.750,00
Gabriella
Nota Fiscal-
fls.43,49,52

Cinthia Morais
Pereira
1.560,00
1.560,00
Titular
Recibos-
fls.36/38,44,
Não trouxe comprovação.
Carla P.de
Miranda Vidal
2.180,00
2.180,00
Titular
Recibos-fls.33 e
39
Não houve a identificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Eduardo Augusto
Camarote
400,00
400,00
Titular
Recibo-fls.32
Não houve a identificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Mariza Gonçalves
90,00
90,00
Titular
Recibo-fls.48
Não houve a identificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Fernando Jose
L.de Paula
6.830,00
6.830,00
Titular
Recibo-
fls40,54,55
Não houve a identificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Geraldo Rodrigues
de Lima
430,00
430,00
Titular
Recibo-fls.35,51
Não houve a identificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Clinica Adriana
Vilarinho
480,00
480,00
Titular
Recibo-fls.42,45
e 47
Não houve a indentificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Vidal-Medicos
Associados
680,00
680,00
Titular
Recibo-fls.46
Não houve a identificação do
paciente, cf.Intimação-fls.10
Ortho Graphic
39,00
0,00
Titular
Nota Fiscal-fls34
A Nota Fiscal identifica o
paciente.
Amesp sistema de
Saude
3.596,88
3.596,88

Compr.de Rend-
fls.57
Não houve a identificação dos
beneficiários do Pl.de Saúde

cf.intimação de fls.10.
Total
21.865,88
21.826,88

Em resposta, o sujeito passivo diz que está a juntar aos autos, juntamente com o
recurso voluntário, documentos para comprovar:

a) Despesa de R$ 6.830,00, relativa a tratamento dentário próprio, prestado por
Fernando J. L. de Paula; e
b) Declarações dos Planos de Saúde Amesp Sistema de Saúde e Medial Saúde,
com as especificações determinadas em lei.

Porém, os documentos juntados aos autos limitam-se aos recibos emitidos por
Fernando José Lauria de Paula (fls. 106-108). Após a minuta de recurso voluntário, não há
documentos referentes aos planos de saúde.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.024 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000539/2011-57

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer a dedução relativa aos pagamentos que totalizam
a quantia de R$ 6.830.00, feitos a Fernando J. L. de Paula.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 125
DF CARF MF
Original